Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-12.2020.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGLIGÊNCIA.

AUTORA - DIREITO À DEVOLUÇÃO DO QUE PAGO - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO PATRIMONIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGLIGÊNCIA.

AUTORA - DIREITO À DEVOLUÇÃO DO QUE PAGO - PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO PATRIMONIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORA - PENSIONISTA - PARCELAS - DESCONTOS - INCIDÊNCIA - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - juízo - valor - ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - PERTINÊNCIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.